Tribunal: TJPA
Processo: 0814335-67.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814335-67.2018.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, KATIA MARIA RIBEIRO FARIAS

APELADO: KATIA MARIA RIBEIRO FARIAS, EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). IRDR Nº 4 DO TJPA (TEMA 04). INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DÉBITO INEXISTENTE. SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, declarou inexistentes débitos oriundos de Termos de Ocorrência de Irregularidade (TOIs), julgou improcedente o pedido de danos morais e rejeitou a reconvenção proposta pela concessionária de energia elétrica.

A concessionária sustenta a regularidade dos TOIs e da cobrança de consumo não registrado (CNR), com fundamento na Resolução ANEEL nº 414/2010. A consumidora pleiteia indenização por danos morais em razão da suspensão do fornecimento de energia elétrica decorrente de débito posteriormente declarado inexistente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: saber se os TOIs e a cobrança de CNR observaram as balizas fixadas no IRDR nº 4 do TJPA (Tema 04) e na Resolução ANEEL nº 414/2010; saber se a suspensão do fornecimento de energia elétrica fundada em débito indevido enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000 (Tema 04), com eficácia vinculante (art. 985 do CPC), exige a formalização válida do TOI, a instauração de prévio procedimento administrativo com observância dos arts. 115, 129, 130 e 133 da Resolução ANEEL nº 414/2010 e a comprovação, pela concessionária, da garantia efetiva do contraditório e da ampla defesa.

5. Ausente comprovação robusta da regularidade integral do procedimento administrativo, não demonstrados relatório técnico comunicado previamente, contraditório efetivo e demais atos estruturais exigidos, impõe-se a declaração de inexistência do débito, sendo improcedente a reconvenção.

6. A suspensão do fornecimento de energia elétrica, serviço público essencial (art. 22 do CDC), fundada em débito posteriormente declarado inexistente, configura dano moral in re ipsa, por violação à dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial.

7. Indenização fixada em R$ 5.000,00, em consonância com os parâmetros da Turma, com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso da concessionária desprovido. Recurso da autora parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer dos recursos de apelação, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso da parte autora e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da
concessionária
,
tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de
03/03/2026 a 10/03/2026
.

Turma Julgadora:
Des. Álvaro Jose Norat de Vasconcelos, Desa. Anete Marques Penna de Carvalho, Juiz convocado Joao Batista Lopes do Nascimento.

Belém/PA, 03 de março de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de
Apelações Cíveis
interpostas por ambas as partes contra a sentença (ID 28738762) proferida nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS com pedido de Tutela Provisória de Urgência, ajuizada por KÁTIA MARIA RIBEIRO FARIAS em face de CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A – CELPA, atual EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação principal para declarar a inexistência dos débitos e julgou improcedentes os pedidos formulados em sede de reconvenção.

A parte autora, assistida pela Defensoria Pública, alegou (ID 28738708) ser titular da unidade consumidora nº 614793 e insurgiu-se contra a cobrança de dois débitos decorrentes de Termos de Ocorrência de Irregularidade (TOIs), relativos a consumo não registrado (CNR), nos valores de R$ 2.729,87 (período de abril/2011 a março/2014) e R$ 1.934,91 (período de abril/2014 a agosto/2015).

Sustentou não ter praticado qualquer irregularidade, alegando a abusividade da cobrança e noticiou a suspensão do fornecimento de energia elétrica de forma abusiva ré, pleiteando a declaração de inexistência dos débitos, a abstenção de negativação, indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada para reestabelecer o fornecimento de energia elétrica.

Em decisão liminar (ID 28738712) o juízo deferiu os benefícios da justiça gratuita e concedeu parcialmente a tutela provisória de urgência, determinando que a requerida se abstivesse de interromper o fornecimento de energia elétrica relativamente às faturas questionadas e promovesse o restabelecimento do serviço, sob pena de crime de desobediência.

Realizada audiência de conciliação, conforme termo de ID 28738717, restou infrutífera a tentativa de composição.

Regularmente citada, a concessionária apresentou contestação com reconvenção (ID 28738719), na qual defendeu a legalidade das cobranças, afirmando que as irregularidades foram constatadas em inspeções realizadas em 10/03/2014 e 14/08/2015, com lavratura de TOIs devidamente assinados.

A Equatorial alegou que a cobrança decorre de consumo efetivamente utilizado e não registrado, apurado com base nos arts. 130 e 131 da Resolução ANEEL nº 414/2010.

Em sede reconvencional (ID 28738719), requereu a condenação da autora ao pagamento dos valores apurados através dos TOIs, acrescidos de juros e correção monetária.

A autora apresentou réplica e manifestação à reconvenção (ID 28738748), reiterando a inexistência do débito e impugnando a pretensão reconvencional.

No curso do processo, as partes manifestaram-se acerca da produção de provas e pugnaram pelo julgamento antecipado da lide, conforme petições de IDs 28738735, 28738759 e 28738761, invocando o art. 355, I, do CPC.

Posteriormente, o juízo
a quo
proferiu sentença (ID 28738762), que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação principal para declarar a inexistência dos débitos referentes aos Termos de Ocorrência de Irregularidade (TOIs) que originaram as cobranças de CNR nos valores de R$ 2.729,87 e R$ 1.934,91; julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais; e julgou improcedente a reconvenção. Condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignada, a concessionária interpôs recurso de apelação (ID 28738769), no qual sustenta, em síntese, que agiu no exercício regular de direito ao proceder às cobranças de consumo não registrado, defendendo a legalidade dos TOIs lavrados e a observância das disposições da Resolução ANEEL nº 414/2010. Requerendo a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais e procedente a reconvenção.

Por sua vez, a parte autora também interpôs apelação (ID 28738764), insurgindo-se exclusivamente contra o capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, sustentando que a cobrança indevida e a suspensão do fornecimento de energia elétrica configuram dano moral
in re ipsa
, requerendo a condenação da concessionária ao pagamento de indenização.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso da concessionária pela autora (ID 28738774), pugnando pela manutenção integral da sentença.

Não consta nos autos contrarrazões ao recurso interposto pela autora.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria em 04/09/2025.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Presentes os pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) e extrínsecos (tempestividade e regularidade formal) de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação e passo à análise do mérito.

A controvérsia devolvida a este Colegiado consiste em verificar se os Termos de Ocorrência de Irregularidade (TOIs) que fundamentaram a cobrança de Consumo Não Registrado (CNR) observaram as balizas fixadas pelo IRDR nº 4 (Tema 04) do TJPA; definir se a suspensão do fornecimento de energia elétrica e a cobrança posteriormente declarada indevida conforme a ocorrência dos fatos constantes no caso, ensejam indenização por danos morais.

Conforme decidido pelo Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal no julgamento do
IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000 (Tema 04),
de Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, julgado em 03/04/2019, DJe 04/04/2019, foram fixadas as balizas quanto à validade da inspeção destinada à apuração de consumo não registrado (CNR) e à constituição do respectivo débito.

O tema 04 de IRDR deste Tribunal definiu então a seguinte tese:

"a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada; b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e, c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia
elétrica."

Assim, conforme transcrição constante no acórdão da Apelação nº 0038952-71.2011.8.14.0301, é necessário que o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOIs) seja formalizado na presença do consumidor ou ocupante do imóvel plenamente identificado, além de imprescindível prévio procedimento administrativo nos moldes dos arts. 115, 129, 130 e 133 da Resolução 414/2010 da ANEEL, assegurando o exercício do contraditório e ampla defesa;

Ademais, incumbe à concessionária provar a regularidade do procedimento. A tese firmada possui eficácia vinculante (art. 985 do CPC), impondo observância obrigatória aos órgãos fracionários.

O IRDR estabeleceu verdadeiro microssistema procedimental mínimo, exigindo: a Formalização válida do TOI; a possibilidade de perícia técnica; o relatório técnico comunicado previamente; a existência de avaliação técnica do histórico de consumo; e o estabelecimento de garantia real de contraditório, conforme o teor do julgado a seguir:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). COBRANÇA DE VALORES COM FUNDAMENTO EM TOI. RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por MARIA MARGARIDA OLIVEIRA DO NASCIMENTO contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito formulado em face da EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, em razão de cobrança fundada em suposto consumo não faturado. A sentença homologou a cobrança e revogou a tutela de urgência anteriormente concedida. A apelante alegou nulidade da cobrança por ausência de observância da Resolução nº 414/2010 da ANEEL e cerceamento de defesa diante do indeferimento de prova pericial no medidor de energia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança relativa a consumo não registrado (CNR) observou os requisitos da Resolução nº 414/2010 da ANEEL e o entendimento firmado no IRDR nº 0801551-63.2017.8.14.0000 do TJPA; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pela não realização de perícia no medidor de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cobrança fundada em consumo não registrado (CNR) é lícita, desde que atendidos os requisitos previstos na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, notadamente a formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) na presença do consumidor ou ocupante plenamente identificado, e a instauração de procedimento administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa.

4. A jurisprudência do TJPA, firmada no IRDR nº 0801551-63.2017.8.14.0000 (Tema 04), exige da concessionária o ônus de comprovar a efetivação e regularidade do procedimento administrativo como condição para a validade da cobrança por CNR.

5. Consta dos autos comprovação do envio de comunicação à consumidora, seu recebimento e sua participação no procedimento administrativo, o que satisfaz as exigências legais e jurisprudenciais.

6. O indeferimento de prova pericial no medidor não configura cerceamento de defesa quando o consumo não registrado decorre de "ramal ativo" e não de vício no equipamento, tornando a perícia técnica irrelevante para a controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A cobrança por consumo não registrado é válida quando observados os requisitos da Resolução nº 414/2010 da ANEEL e da tese firmada no IRDR nº 0801551-63.2017.8.14.0000 do TJPA.

2. Cabe à concessionária de energia elétrica comprovar a efetivação de procedimento administrativo regular, com garantia de contraditório e ampla defesa.

3. A negativa de realização de perícia no medidor não configura cerceamento de defesa quando a origem do consumo não registrado decorre de ligação irregular externa ao equipamento.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 115, 129, 130 e 133; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, IRDR nº 0801551-63.2017.8.14.0000 (Tema 04); STJ, AgRg no REsp nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0038952-71.2011.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/07/2025).

Com isso, o
PADRÃO JURISPRUDENCIAL DO TJPA, após a publicação dos parâmetros para a incidência do entendimento firmado pelo IRDR, estabelecer que os Tribunais podem recuperar dois cenários de violação dos direitos: O primeiro caminho poderia ser a Cobrança inválida – quando ausente comprovação por parte da concessionária sobre a regularidade do procedimento administrativo, conforme aplicado na Apelação nº 0802571-11.2021.8.14.0065, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, onde restou decidido “Aplicando a tese firmada no IRDR nº 4, tenho como inexistente o débito referente à recuperação de consumo.”

O segundo cenário, seria com a cobrança válida – devendo restar comprovado nos autos que a Concessionária cumpriu integralmente as balizas definidas no IRDR durante o procedimento administrativo que originou o TOI, conforme aplicado na Apelação nº 0003681-27.2016.8.14.0074, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, onde se reconheceu validade da cobrança.

A distinção entre esses dois grupos decisórios é eminentemente probatória.

Agora no presente feito, não há comprovação robusta da realização de procedimento administrativo completo, pois não se verifica relatório técnico comunicado previamente, não há prova inequívoca de garantia efetiva de contraditório, a cobrança decorreu de cálculo por média unilateral, a concessionária não demonstrou a realização dos quatro atos estruturais exigidos pelo IRDR.

À luz da tese n°04 do IRDR, a mera juntada de TOI unilateral não satisfaz o padrão probatório exigido. Incidia sobre a concessionária o ônus de provar a regularidade integral do procedimento, ônus do qual não se desincumbiu.

Correta, portanto, a sentença ao declarar inexistentes os débitos e julgar improcedente a reconvenção. Razão pela qual, a apelação da Equatorial deve ser integralmente desprovida.

Quanto ao recurso da parte autora, que pleiteou a modificação da sentença em relação ao dano moral que foi julgado improcedente no juízo
a quo
, há elemento distintivo relevante, uma vez que houve suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão de débito posteriormente declarado inexistente.

O fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial (art. 22 do CDC) e a interrupção indevida de serviço essencial atinge diretamente a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF), o direito à moradia digna e o mínimo existencial.

A jurisprudência do TJPA reconhece dano moral quando há imputação de fraude sem comprovação, quando há ameaça ou corte do serviço essencial e o procedimento administrativo é inválido, conforme precedentes já mencionados no presente voto, que reconhecem indenização em hipóteses semelhantes.

A privação de energia elétrica extrapola mero dissabor cotidiano. Configura dano moral
in re ipsa
. Portanto, seguindo os parâmetros desta Corte referente ao caráter pedagógico da condenação e a proporcionalidade fixo a indenização em R$ 5.000,00, valor reiteradamente adotado pela 2ª Turma de Direito Privado em hipóteses análogas.

Correção monetária pelo INPC a partir desta decisão (Súmula 362/STJ). Juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).

Ante o exposto NEGO PROVIMENTO à apelação interposta por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação interposta por KÁTIA MARIA RIBEIRO FARIAS, para condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir desta decisão e juros de mora desde o evento danoso.

É como voto.

À Secretaria para as providências de praxe.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e proceda-se à baixa dos autos nos registros desta relatoria.

Servirá a presente decisão como
mandado/ofício
, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Publique-se. Intimem-se.

Belém-PA, [data gerada automaticamente pelo sistema].

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 10/03/2026